Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713797-95.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CLYCIDA SANROMA DE ARAÚJO E SOUSA, ANDREIA GRAÇA SANROMA, CLYCIDA DA GRAÇA SANROMA RECORRIDO: OLIMPIO FASANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DUPLA GARANTIA. FIANÇA. CAUÇÃO EM DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. ADIANTAMENTO DE ALUGUÉIS. LIBERALIDADE. ABANDONO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. CONTAS DE CONSUMO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. 1. Nos contratos de locação, ao locador é permitido exigir do locatário uma garantia que poderá ser prestada sob a forma de caução, fiança, seguro ou cessão fiduciária de cota de fundo de investimento, conforme disciplina o artigo 37 da Lei do Inquilinato. 2. A quantia que as recorrentes alegam ter sido apresentada como caução em dinheiro não foi oferecida pela locatária, mas por uma das fiadoras, circunstância que, por si só, desnatura a sua condição de garantia locatícia, tendo em vista que os seus sujeitos ativo e passivo, repita-se, são locador e locatário. 3. Como a documentação apresentada pelas partes evidencia que a locatária nunca chegou a prestar duas garantias diferentes, não há como acolher a alegação de nulidade da fiança estabelecida no contrato de locação, concluindo-se que os valores desembolsados pela fiadora decorrem de ato de liberalidade. 4. Quanto aos débitos exequendos, para que pudessem se desincumbir do ônus probatório que lhes competia, caberia às embargantes/apelantes demonstrarem que a entrega das chaves se deu em conformidade com as disposições contratuais, bastando, para tanto, apresentarem o termo de recebimento. Além de não o terem feito, nada apresentaram para mitigar o termo de imissão na posse subscrito pelo representante da imobiliária que administrava a locação, pelo locador e por duas testemunhas com as informações de que o imóvel se encontrava abandonado e que não se tinha conhecimento do paradeiro da locatária. 5. O fato de contas de consumo se encontrarem em nome de terceiro é circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade da locatária pelos débitos relacionados ao período de vigência da locação, mormente porque se trata de obrigação expressamente prevista no contrato. 6. Recurso conhecido e improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, 783, 784 e 803, todos do Código de Processo Civil, asseverando a nulidade do processo executório, ao argumento de que os documentos apresentados pela parte exequente não constituem título executivo. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 18, 783, 784 e 803, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse cenário, como a documentação apresentada pelas partes evidencia que a locatária nunca chegou a prestar duas garantias diferentes, não há como acolher a alegação de nulidade da fiança estabelecida no contrato de locação. O que se conclui, à luz da realidade delineada nos autos, é que os valores desembolsados pela fiadora decorrem de ato de liberalidade, tal como alegado pelo embargante/exequente, ora recorrido, e reconhecido na sentença de primeiro grau, que, nesse ponto, não merece qualquer reparo. No que diz respeito à observância das disposições contratuais relacionadas à devolução do imóvel, destaca-se que o prazo de vigência da locação era de dois anos, contados de 06/07/2017 a 06/07/2019 (id. 29731587). Em 21/05/2019, o locador notificou a locatária extrajudicialmente, comunicando-lhe o seu desinteresse na renovação do contrato, ocasião em que pediu que a desocupação fosse concluída até a data de vencimento do contrato, destacando existirem débitos pendentes de aluguel, condomínio, água e luz (id. 29731574). Após isso, já em 16/07/2019, a locatária foi notificada acerca das condições para a devolução do imóvel e dos reparos que precisaria efetuar para que o contrato fosse encerrado (id. 29732036), os quais, em razão de sua inércia, tiveram que ser realizados pelo próprio locador, às suas expensas, conforme notas fiscais de materiais de construção comprados entre 22/08/2019 e 27/08/2019 (id. 29731590, p. 1/4) e recibos de mão de obra do mesmo período (id. 29731590, p. 5/9). De mais a mais, para que pudessem se desincumbir do ônus probatório que lhes competia, caberia às embargantes/apelantes demonstrarem que a entrega das chaves se deu em conformidade com as disposições contratuais, bastando, para tanto, apresentarem o termo de recebimento. Entretanto, além de não o terem feito, nada apresentaram para mitigar o termo de imissão na posse subscrito pelo representante da imobiliária que administrava a locação, pelo locador e por duas testemunhas com as informações de que o imóvel se encontrava abandonado em 22/8/2019 e que não se tinha conhecimento do paradeiro da locatária (id. 86203776). Noutro giro, o fato de contas de consumo se encontrarem em nome de terceiro é circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade da locatária pelos débitos relacionados ao período de vigência da locação, mormente porque se trata de obrigação expressamente prevista no contrato. Portanto, como as recorrentes não fizeram prova das circunstâncias delineadas em sua insurgência recursal, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe” (ID. 30275623). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016